Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-41.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8001032-41.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: UILSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO LOPES PELLEGRINELLI NAVES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INDIVIDUALIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO, CONCEITO DE VANTAGEM EXAGERADA E VALORAÇÃO DA PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO QUANTO ALEGADO. ALEGAÇÕES SEM AMPARO DOCUMENTAL REFERENTE À RENDA OU SITAÇÃO LABORAL DO RECORRENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA SEM DEMONSTRAÇÃO. PRÁTICA ILÍCITA INOBSERVADA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS ARTIGOS. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8001032-41.2024.8.05.0229, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.